Tribunal: STM
Processo: 7000620-60.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS E DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra Acórdão que não conheceu de embargos de declaração anteriores, visando suprir supostas omissões e obscuridades. O embargante busca a reanálise de matéria já exaustivamente debatida e a manifestação da Corte sobre pontos já decididos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a admissibilidade dos Embargos de Declaração, considerando a existência de vícios a serem corrigidos e a adequação da via eleita; (ii) verificar se a interposição do recurso tem natureza protelatória e se configura abuso do direito de recorrer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O manejo dos embargos de declaração não se destina à rediscussão de matéria que já foi exaustivamente debatida e decidida pelo tribunal, mas sim a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
4. Não há vício a ser sanado no Acórdão embargado, que enfrentou com profundidade todas as questões suscitadas.
5. A interposição de múltiplos recursos, de forma sequencial e manifestamente inadmissíveis, demonstra a intenção de protelar o trânsito em julgado da condenação.
6. O abuso do direito de recorrer, com a interposição de recursos contrários à jurisprudência, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos não conhecidos e declarados protelatórios, com a imediata certificação do trânsito em julgado.
Tese de Julgamento: 1. O manejo de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão de matéria já exaustivamente debatida e decidida pelo tribunal. 2. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis e contrários à jurisprudência, com a intenção de protelar o trânsito em julgado, configura abuso do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542; RISTM, arts. 125 e 127; CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STM, Agravo Regimental 0000020-27.2014.7.06.0006; STM, Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000; STF, Embargos de Declaração na RCL nº 22.375; STM, Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000620-60.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUIS EDUARDO CONSONI
ADVOGADO(A): ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB DF43305)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E, ANTE O CARÁTER PROTELATÓRIO DOS
PRESENTES ACLARATÓRIOS, DETERMINAR A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO E O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000620-60.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUIS EDUARDO CONSONI
ADVOGADO(A): ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB DF43305)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E
CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS E DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra
Acórdão que não conheceu de embargos de declaração anteriores, visando
suprir supostas omissões e obscuridades. O embargante busca a reanálise de
matéria já exaustivamente debatida e a manifestação da Corte sobre pontos já
decididos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a admissibilidade dos
Embargos de Declaração, considerando a existência de vícios a serem
corrigidos e a adequação da via eleita; (ii) verificar se a interposição do recurso
tem natureza protelatória e se configura abuso do direito de recorrer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O manejo dos embargos de declaração não se destina à rediscussão de
matéria que já foi exaustivamente debatida e decidida pelo tribunal, mas sim a
sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
4. Não há vício a ser sanado no Acórdão embargado, que enfrentou com
profundidade todas as questões suscitadas.
5. A interposição de múltiplos recursos, de forma sequencial e manifestamente
inadmissíveis, demonstra a intenção de protelar o trânsito em julgado da
condenação.
6. O abuso do direito de recorrer, com a interposição de recursos contrários à
jurisprudência, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000620-60.2024.7.00.0000
40001375234.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Embargos não conhecidos e declarados protelatórios, com a imediata
certificação do trânsito em julgado.
Tese de Julgamento: 1. O manejo de embargos de declaração não é a via
adequada para a rediscussão de matéria já exaustivamente debatida e decidida
pelo tribunal. 2. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis e
contrários à jurisprudência, com a intenção de protelar o trânsito em julgado,
configura abuso do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542; RISTM, arts. 125 e 127; CPC,
arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STM, Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006;
STM,
Embargos
de
Declaração
nº
7000445-
71.2021.7.00.0000; STF, Embargos de Declaração na RCL nº 22.375; STM,
Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defesa, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e, ante o caráter protelatório dos presentes aclaratórios, determinar a imediata
certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do presente feito.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos pela Defesa constituída do Cap Ex LUIS EDUARDO CONSONI (evento 1), com o
objetivo de suprir omissões e obscuridades apontadas no Acórdão prolatado, em 10/9/2024,
nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000770-75.2023.7.00.0000 (evento 27).
O Acórdão embargado foi assim ementado (evento 27 dos ED):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da
referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade.
Precedentes do STM. Preliminar ministerial acolhida.
7000620-60.2024.7.00.0000
40001375234.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime.
A Defesa constituída, em suas razões recursais (evento 1), alegou:
[...] Douto Ministro, em que pese o entendimento de Vossa Excelência, ao analisar os
embargos opostos pelo embargante, entendeu que a parte embargante não observou as
determinações legais e interpôs embargos de declaração incompatível, já sendo acatada a
preliminar do parquet e sequer atentando-se a todos pontos opostos pela defesa.
[...]
Dessa forma, visando que a defesa possua paridade com o parquet não foi oportunizada a
defesa se manifestar sobre a preliminar apontada pelo Ministério Público, ressaltando que a
sede de condenação do órgão acusador não pode ultrapassar as normas processuais
adequadas para o presente caso.
[...]
Ressalta-se Ministro que o embargante apontou julgamentos opostos no mesmo caso, tendo em
vista que o processo foi desmembrado e a corte deu entendimento diverso, sendo que foi
justamente nesse ponto omisso que deveria ter sido adentrado a norma processual que é justo.
Ante o pedido de efeitos infringentes nos Aclaratórios, foi aberta vista
eletrônica dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 131, § 1º, do
Regimento Interno do STM. Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira
Duarte, por meio das Contrarrazões acostadas ao evento 9, tendo opinado pelo não
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos de Declaração defensivos, com a
manutenção, in totum, do Acórdão vergastado e a imediata certificação do trânsito em julgado
da Ação Penal Militar.
É o Relatório.
VOTO
Antes de principiar o debate de mérito, incumbe enfrentar questão preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar alusiva ao não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, com enfoque no argumento de inadequação da via eleita.
Vejamos.
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA PELA
PGJM.
Em sede de Contrarrazões, a PGJM arguiu questão obstativa de mérito alusiva à
inadmissibilidade dos presentes Embargos de Declaração, ao argumento de que a via de
impugnação eleita pelo embargante é carecedora de cabimento, na medida em que não há
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser corrigida no Acórdão recorrido.
Acrescentou, em lapidar e percuciente exame da matéria, o seguinte:
7000620-60.2024.7.00.0000
40001375234.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, como já apontado no curso dos autos, a questão subjacente à pretensão contida
nos presentes Embargos de Declaração tem o evidente propósito de reacender o debate sobre
temas amplamente examinadas nos autos e em relação aos quais não se identifica
obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade.
É notório que o manejo dos aclaratórios destina-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação
pelo órgão julgador apenas nos pontos indicados pelo embargante.
Somente em casos excepcionais os embargos declaratórios se destinam a
modificar a essência do julgado, o que não tem assento no caso concreto.
In specie, o que se observa é que o causídico utilizou-se de via absolutamente
inadequada para lograr a reforma do decisum proferido no Recurso
Extraordinário nº 7000720-83.2022.7.00.0000, uma vez que interpôs Agravo em Recurso
Extraordinário; entretanto, o recurso cabível seria Agravo Interno.
Dessa forma, verifica-se a intenção do embargante de valer-se dos presentes
Embargos como forma de protelar o trânsito em julgado da condenação e o início da
execução da pena. Como frisamos, os Aclaratórios não têm o condão de rediscutir matéria
que já foi debatida.
Nesse viés, é a remansosa a jurisprudência desse Superior Tribunal Castrense,
da qual citamos, a título exemplificativo, o seguinte aresto, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não havendo omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o manejo dos
Embargos de Declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida,
merecendo, ainda, serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo
Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006 UF: DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.)
Ainda nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 315
DO CPM. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CIVIL. PROCESSO SELETIVO.
FORÇA AÉREA BRASILEIRA. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA
AO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica
dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir
matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de cabimento
não se mostram preenchidos, ainda mais quando revelada a clara pretensão de revolver
matéria preteritamente decidida pela Corte em outros instrumentos processuais. 3.
Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os
Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade. (Embargos de Declaração nº
7000445-71.2021.7.00.0000, Relator Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data do
julgamento: 09/09/2021, data da publicação: 17/09/2021.)
7000620-60.2024.7.00.0000
40001375234.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional passível de correção, em
forma de omissão ou obscuridade, não subsiste respaldo para acolher os presentes Embargos
de Declaração.
Com efeito, os Aclaratórios foram opostos contra Acórdão que não conheceu os
Embargos de Declaração nº 7000770-75.2023.7.00.0000, opostos contra Acórdão proferido
no Agravo Interno nº 7000260-62.2023.7.00.0000, interposto contra Decisão proferida nos
Embargos de Declaração nº 7000144-56.2023.7.00.0000 que não conheceu desses
aclaratórios por terem sido opostos contra decisão monocrática. Cito trecho dessa Decisão:
Todavia, os Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos. Senão, vejamos.
Inexiste previsão para o manejo de Embargos Declaratórios contra despacho ou decisão
monocrática. Tal instrumento se mostra viável apenas contra suposta omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade constatada em Acórdão, conforme exigência contida no art. 542
do CPPM e no art. 125 do RISTM. Nesse sentido, os seguinte julgado:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO nº 31.400 -. DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida nestes
autos, negou seguimento à reclamação ajuizada pela parte reclamante, ora embargante.
Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vício a que se refere o art. 1.022 do
CPC. Cabe verificar, inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes
embargos de declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e
tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao Relator da
causa. (...) A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da
razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes
processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer,
monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo
Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa
condição, venha a praticar. (...) Sendo assim, em face das razões expostas, e
considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade dos
embargos de declaração, ainda que opostos a decisão monocrática, não conheço, por
manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, §
2º). Arquivem-se estes autos. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2019. Ministro
CELSO DE MELLO – Relator'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, por falta de previsão legal e regimental. (Grifos no original).
Assim, clarividente a intenção protelatória da parte, uma vez que interpõe
recursos manifestamente inadmissíveis e contrários à jurisprudência pátria, caracterizando
abuso do direito de recorrer, o que impõe a certificação do trânsito em julgado e o imediato
cumprimento da decisão condenatória.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o julgado a
seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos
embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de
recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
7000620-60.2024.7.00.0000
40001375234.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos
de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e
arquivamento. (Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER.
Data do julgamento: 12 a 19/10/2018).
Ainda, no mesmo diapasão, cito como precedente do STM o julgado a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. EFEITOS
INFRINGENTES.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o caráter
protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do
decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de Declaração
não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração,
devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem como os
recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios. Decisão unânime. (Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000,
Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do julgamento: 8/10/2020).
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento
dos presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, arguida pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, e, ante o caráter protelatório dos presentes Aclaratórios, determinar a
imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do presente feito.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375234v12 e do
código CRC 4400aece.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 26/09/2025, às 16:48:56
7000620-60.2024.7.00.0000
40001375234.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR